Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710236-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SOUZA CRUZ LTDA, SCHNEIDER, PUGLIESE, SZTOKFISZ, FIGUEIREDO E CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de Schneider, Pugliese, Sztokfisz, Figueiredo e Carvalho Sociedade de Advogados e Fux Advogados. Depósito prévio dispensado, nos termos do § 1o do artigo 968 do Código de Processo Civil. Conforme requerido na petição de ID 44870675, retifique-se o cadastro do polo passivo da ação no PJe para incluir Fux Advogados e excluir Souza Cruz S.A., uma vez que o capítulo do acórdão que se pretende rescindir cinge-se à fixação dos honorários advocatícios. Citem-se os réus para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator